Tribunal: TJMT
Processo: 1028267-45.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028267-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), WELLISON DOS SANTOS SILVA - CPF: 709.644.751-20 (AGRAVANTE), ODEZIO BORGE CARVALHO - CPF: 013.229.441-99 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO/AGRAVANTE - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE SALARIAL - QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que dispensem dilação probatória, contudo, a arguição de ilegitimidade passiva do executado/agravante demanda dilação probatória, por isso, não é cabível a análise por exceção de pré-executividade.

No caso, a arguição de penhora de salário já foi decidida anteriormente, logo, está alcançada pela preclusão consumativa, não podendo ser suscitada em sede de exceção de pré-executividade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028267-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: WÉLLISON DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: ODÉZIO BORGE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de decisão que com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WÉLLISON DOS SANTOS SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Danos Materiais e Morais n.º 1033254-40.2020.8.11.0041, ajuizada por
ODÉZIO BORGE CARVALHO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Inconformado, o agravante sustenta em suas razões que
“no presente caso, a decisão judicial que determinou a penhora de 30% do salário do Sr. Wéllison dos Santos Silva, não observou a regra de impenhorabilidade prevista no referido artigo. A penhora de salários, subsídios e outras remunerações só é permitida para o pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso em questão”
(sic).

Afirma que “
a decisão embargada, ao determinar a penhora de parte do salário do Sr. Wéllison, desconsiderou a proteção legal conferida pelo artigo 833, IV, do CPC, que visa garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana”
(sic).

Argumenta que
“a questão do superendividamento do Sr. Wellison dos Santos Silva não foi devidamente considerada, vez que foi apresentada uma planilha de despesas, acompanhada de notas e recibos, demonstrando que a penhora de 30% do salário comprometeria o mínimo existencial e feriria o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme preconizado no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal"
(sic).

Afiança que
“a manutenção da penhora sobre o salário do executado inviabiliza a manutenção das necessidades básicas do executado e de sua família, o que é inadmissível à luz do ordenamento jurídico brasileiro”
(sic).

Mensura que “
a decisão judicial que determinou a penhora de 30% do salário do Sr. Wellison dos Santos Silva deve ser revista, pois não observou a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, nem considerou adequadamente a questão do superendividamento e a dignidade da pessoa humana”
(sic).

Aponta que
“a decisão agravada deve ser reformada, pois incorreu em diversos equívocos ao não considerar adequadamente a ilegitimidade passiva dos executados Wellison dos Santos Silva e Ana Paula de Lima Santos Silva, bem como ao desconsiderar a questão do superendividamento e a impenhorabilidade do salário do executado”
(sic).

Relata que
“a probabilidade do direito está mais do que demonstrada. É incontroverso que o pleito do agravante encontra guarida na legislação pátria, bem como, em entendimento da Colenda Corte Especial e desse Egrégio Tribunal de Justiça, sobre a vedação legal da penhora de salário, excetuando as dívidas alimentícias e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não ocorre no caso em tela”
(sic).

Discorre que “
já com relação ao perigo de dano, verifica-se que o prosseguimento das medidas determinadas pelo juízo a quo poderá acarretar em prejuízos irreversível, atingindo a dignidade do agravante e de sua família”
(sic).

Afirma que
“a decisão judicial não levou em conta que o Sr. Wellison dos Santos Silva exerce exclusivamente a função de servidor público, conforme o Código Penal Militar, que veda o exercício de comércio pelo Oficial da Ativa. Tal fato reforça a impossibilidade de qualquer vínculo jurídico entre o executado e a empresa Invest Car Investimentos Ltda, o que deveria ter sido considerado na análise da ilegitimidade passiva”
(sic).

Diz que
“A ilegitimidade passiva de Wellison dos Santos Silva é evidente, uma vez que ele, sendo militar da ativa, está legalmente impedido de exercer qualquer atividade comercial. A ausência de qualquer vínculo material ou jurídico entre Wellison e a empresa executada é corroborada pela sentença mencionada, que deve ser considerada na análise do presente agravo de instrumento”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para o fim de que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada, até julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, conforme demonstrado no tópico acima.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso confirmando-se o efeito suspensivo para o fim suspender a decisão recorrida, acolhendo a exceção de pré-executividade, para declarar o agravante como parte ilegítima para figurar na ação de execução, caso assim não seja, requer a cassação da decisão que determinou a penhora do salário do recorrente (Id. 243959687).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 16.10.2024, conforme decisão Id. 246851665.

O agravado ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 251154656).

A parte agravante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 243994187.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ODÉZIO BORGE CARVALHO
ajuizou na origem ação de rescisão contratual cumulado com indenização por danos materiais e morais em desfavor das empresas
IMPLACÁVEL INVESTIMENTO,
representada pelos sócios-proprietários
EDSON RODRIGUES DA SILVA
e
ANA PAULA DE LIMA SANTOS SILVA
e
INVEST CAR INVESTIMENTOS LTDA
, representada por seu sócios

ANA PAULA DE LIMA SANTOS SILVA
e
WÉLLISON DOS SANTOS SILVA,
alegando, em síntese,

que no ano de 2019, recebeu uma oportunidade de negócio via telefone do Sr. Wéllison dos Santos Silva, ora quinto Requerido, proposta esta que consistia no “investimento” mediante um contrato de comodato no valor (R$ 32.400,00), ao qual o Cliente investia 70% (setenta por cento) do valor de um automóvel novo que ficava em sua posse para uso durante 01 ano (365 dias), livre de qualquer tributo, seguro e manutenção, bem como outros tipos de despesas, ao final do contrato o cliente, teria o ressarcimento do valor integral despedindo como caução quando do fechamento do contrato, sem correção ou juros.

Argumenta que firmou contrato de comodato com a primeira Ré, depositando/transferindo os valores da caução em moeda corrente na conta bancária da mesma e recebendo em seguida o veículo para sua utilização.

Ocorre que, no decorrer da vigência do contrato de comodato descobriu-se que o veículo dado para o cliente era de propriedade de uma Locadora de Veículos, e que foi informado de deveria devolver o veículo, pois as parcelas do aluguel do carro junto à aludida locadora não estavam sendo pagas, e que a mesma correria risco de perder o veículo sofrendo ação de busca e apreensão.

Aduz ainda que o veículo foi devolvido, mediante a promessa que o valor investido (R$ 25.000,00) seria devolvido em curto prazo, fato que não ocorreu, sendo assim, requereu a procedência da demanda para declarar a rescisão contrato firmado pelas partes, com a devolução do valor pago a título de caução, e por fim, a condenação dos Requeridos ao pagamento da multa contratual e dano moral, mais custas judiciais e honorários advocatícios.

Foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 71229935 – autos de origem), e após, em sede de cumprimento de sentença, o agravado requereu o efetivo pagamento da importância atualizada de R$ 63.176,39.

No decorrer do processo, o exequente/agravado requereu a penhora do salário do executado/agravante no montante de 30% (trinta por cento), o que foi deferido pelo magistrado de piso (Id. 125782592 – autos de origem).

O executado/agravante interpôs Agravo de Instrumento nº 1020875- 88.2023.8.11.0000 contra a decisão proferida por este Juízo no Id. 125782592, o qual foi desprovido, mantendo a decisão que deferiu a penhora de 30% do soldo militar do executado, conforme acórdão de Id. 141358631 – autos de origem.

O executado/agravante interpôs exceção de pré-executividade, alegando a impenhorabilidade do seu salário no percentual de 30% (trinta por cento) e ilegitimidade passiva, contudo, o magistrado rejeitou as teses arguidas, conforme trecho da decisão agravada:

“Cuida-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
que
WELLISON DOS SANTOS SILVA
e outros interpôs nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
oriundo da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS que lhe move
ODEZIO BORGE CARVALHO
.

Alega a preliminar de incapacidade dos executados Wellison, Edson e Ana Paula, para figurarem no polo passivo da presente ação de execução.

Assevera a impenhorabilidade do salário do excipiente Wellison no percentual de 30% (trinta por cento) exigido pelo excepto, sob o fundamento de que encontra vedação legal na legislação vigente, bem como, existe uma decisão proferida pela Quarta Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do agravo de instrumento nº 1017206- 61.2022.8.11.0000, que deu provimento a um recurso interposto pelo executado, no sentido de suspender penhora do seu salário no importe de 30%, ao julgar o recurso.

Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo, no sentido de suspender a penhora do salário do executado no importe de 30%, até decisão de mérito do presente incidente, e a exclusão dos executados: Wellison dos Santos Silva, Edson Rodrigues da Silva e Ana Paula de Lima Santos Silva.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, afasta-se a alegação de não cabimento da exceção de pré-executividade. No que diz respeito à utilização da exceção de pré-executividade para veicular questão relativa às matérias de ordem pública, cujo conhecimento pode se dar de ofício pelo juiz, pacificou-se a jurisprudência no sentido de aceitá-la como incidente processual hábil a ensejar de plano a extinção do feito, desde que não haja necessidade de dilação probatória.

Os Excipientes alegam que não possuem legitimidade para figurarem no polo passivo da lide posto que não se vislumbra qualquer ligação de ambos com o objeto da ação em comento, e mais, tanto a Sra. Ana Paula e Sr. Wellison não eram sócios na pessoa jurídica que pactuou o negócio jurídico com o exequente.

Não eram avalista, não eram sócios, e o único vínculo existente é a relação de parentesco, uma vez que o Sr. Wellison é filho de Edson e Ana Paula é sua ex-esposa. Ocorre que os Excipientes não anexaram nenhuma prova para comprovar o alegado, motivo pelo qual, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

No caso sub judice, a matéria tratada demanda dilação probatória, pois o executado sequer juntou aos autos documentação apta a fazer prova de suas alegações. De sorte que, em que pese, as questões de ilegitimidade passiva possam ser discutidas em exceção de pré-executividade, não foram devidamente comprovadas as alegações dos Excipientes. Assim, rejeito a preliminar.

DA IMPENHORABILIDADE

Além disso, o Excipiente Wellison requer a suspensão d a penhora do salário do executado no importe de 30%, discorrendo que a quantia constrita é destinada ao sustento próprio e de sua família.

No caso em testilha, em que pese as alegações da parte Executada, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que tais verbas são impenhoráveis.

O art. 854, § 3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

(...)

Assim, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

Além disso, o Excipiente alega que existe uma decisão proferida pela Quarta Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do agravo de instrumento nº 1017206-61.2022.8.11.0000, que deu provimento a um recurso interposto pelo executado, no sentido de suspender penhora do seu salário no importe de 30%.

No entanto, verifica-se que no caso em tela, o Excipiente/Wellison interpôs Agravo de Instrumento nº 1020875-88.2023.8.11.0000 contra a decisão proferida por este Juízo no ID. 125782592, o qual foi desprovido, mantendo a decisão que deferiu a penhora de 30% do sol militar do Executado, conforme Acórdão de ID. 141358631.

Portanto, tendo em vista que o Executado não recorreu do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, precluiu o seu direito de discutir a matéria, não cabendo anexar decisão proferida em outros processos para rechaçar o referido Acórdão, em primeira instância.

(...)

ANTE O EXPOSTO, como o título executivo objeto da presente execução encontra-se formal e materialmente regular,
REJEITO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE“
(Id. 168017897 – autos de origem).

Inconformado com a decisão, o executado/agravante interpôs o presente agravo, pugnando pela concessão da tutela de urgência para o fim suspender a decisão recorrida.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso confirmando-se o efeito suspensivo para o fim suspender a decisão recorrida, acolhendo a exceção de pré-executividade, para declarar o agravante como parte ilegítima para figurar na ação de execução, caso assim não seja, requer a cassação da decisão que determinou a penhora do salário do recorrente.

Em que pese as razões recursais declinadas neste recurso, sem razão o recorrente, isso porque, com relação à arguição da ilegitimidade dos executados (Wellison, Edson e Ana Paula) para figurarem no polo passivo da presente ação de execução, muito embora seja matéria de ordem pública, essa matéria pode ser suscitada em sede de exceção de pré-executividade, desde que a matéria não necessite de dilação probatória.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Contudo, embora o executado/agravante alegue que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, sob o argumento de que não existe qualquer ligação com o objeto da ação em comento, e defende que não era sócio da pessoa jurídica que pactuou o negócio jurídico com o exequente/agravado, tais alegações estão desprovidas de comprovação, e para tanto, necessitam de dilação probatória.

Logo, se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva do executado/agravante, a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade deve ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA –
DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve esses e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025863-55.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EFICAZ DA QUITAÇÃO DO TÍTULO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando a matéria arguida for passível de conhecimento de ofício pelo julgador e não demandar dilação probatória
. A hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre o adimplemento do débito pela via estreita da exceção, uma vez que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto ao efetivo pagamento da dívida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024129-06.2022.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE REJEITADA
– ALEGADA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA CARTA DE FIANÇA –ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA –
DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exceção de préexecutividade, embora seja defesa do executado, não tem caráter de embargos, e está adstrita às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento ex officio do juiz.

Se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva do agravante, a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade deve ser mantida."
(TJMT 10168142420228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022).

Ademais, o executado/agravante (Wellison) busca a suspensão da penhora em seu salário, discorrendo que a quantia constrita é destinada ao sustento próprio e de sua família.

Com relação a essa matéria, o executado/agravante já interpôs Agravo de Instrumento nº 1020875-88.2023.8.11.0000, o qual foi desprovido por esta Câmara, que manteve a decisão agravada que deferiu a penhora de 30% do soldo militar do executado, conforme acórdão de Id. 141358631 – autos de origem, e como não recorreu do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, resta preclusa a matéria já decidida.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – NÃO ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DE EXECUÇÃO – INTERVENÇÃO MENOS GRAVOSA À SUBSISTÊNCIA –
QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa.” (RAI 89428/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2016).”
(TJ-MT - AI: 10250661620228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO –
QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC. No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa, de modo que deve ser acolhido os declaratórios, com efeitos infringentes, a fim de negar provimento ao recurso de agravo de instrumento. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10231634320228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023).

Dessa forma, não há como divergir da decisão proferida pelo Magistrado de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão invectivada, restando
prejudicada
a análise do agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024